Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014411-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ELIANE GIL DA SILVA - CPF: 537.683.371-20 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA MASCENA MUNIZ - CPF: 715.046.561-72 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO NCPC – PROVA DA TITULARIDADE E DOMÍNIO DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA DA REQUERIDA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
– AGRAVO DESPROVIDO.

Desde que devidamente comprovado o domínio (titularidade do imóvel em questão), bem como a posse (ocupação injusta) da Requerida, em imóvel devidamente individualizado, mostra-se totalmente plausível o deferimento da antecipação de tutela para imissão da Autora na posse do referido imóvel.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ELAINE CRISTINA MASCENA MUNIZ
, em face da
r.
decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de imissão de posse no. 1032978-43.2019.811.0041, movida em desfavor de
ELAINE GIL DA SILVA
, deferiu a liminar para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel descrito na inicial, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida e demais ocupantes, desocupem o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final do prazo.

A agravante pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de que não possui condições de arcar com às custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, juntando aos autos declaração de hipossuficiência.

Argumenta a agravante que, ‘não tinha conhecimento de que a sua tia Conchita Menezes Silva, falecida a 2 anos, realizou o financiamento usando procuração e muito menos de ter ficado inadimplente com o referido contrato, uma vez que jamais foi notificada pela caixa econômica federal de qualquer inadimplemento ou ter sido informada de que o imóvel estava sendo levado a leilão extrajudicial, o que deveria, para que a Agravante pudesse, ao menos tomar as providências cabíveis. ’.

Aduz a agravante que: ‘comprou e pagou por seu apartamento, estando o mesmo quitado, e de forma precipitada, sem esclarecimento dos fatos, o juízo de piso, proferiu decisão concedendo tutela antecipada, para imissão de posse da agravada, sem, contudo, se inteirar de que a Agravante é proprietária do referido imóvel; sendo assim, impera a necessidade de analisar a possível nulidade do contrato de compra e venda do imóvel pela Agravada, realizada pela Caixa Econômica Federal, em procedimento próprio. ’.

Assevera que, ‘diante de possível fraude, na qual deve ser melhor esclarecida em juízo de mérito, merecendo, a agravante permanecer no imóvel que adquiriu no ano de 1999 e quitou no ano de 2008, consequentemente sendo modificada a decisão que concedeu em tutela antecipada de imissão de posse da Agravada que supostamente adquiriu o imóvel por leilão extrajudicial no mês de fevereiro, deste ano.’.

Aduz ainda, que tem conhecimento que a Agravada reside no mesmo Residencial Terra Nova, e certamente, não tem a necessidade do apartamento para moradia, ao contrário da Agravante que somente possui este imóvel para residir com suas filhas e neto.

Argui que o cumprimento da ordem judicial de imissão de posse, que culminaria de despejo forçado da proprietária do imóvel desde o ano de 1999, por ter a sua tia falecida ter efetivado empréstimo de R$ 30.000,00 mil reais, com a credora Caixa Econômica, merece ser verificado se este empréstimo não tem quitação por seguro, em razão de falecimento, com analise se foi realizado com consentimento da Agravante, real proprietária que possui a posse mansa e pacífica do imóvel, e, ainda, se recebeu notificação pela Caixa Econômica Federal de inadimplência (por qualquer forma), analise de eventual, restituição de valores (pois o valor do imóvel em questão é bastante superior ao valor do suposto financiamento). Tudo isso, deve ser melhor esclarecido durante a instrução processual.

Sustenta, portanto, que a manutenção da decisão de piso acarretaria diversos danos à agravante, sem, contudo, ter tido o direito de defesa no processo, devendo este Tribunal, determinar que permaneça no imóvel que comprou e pagou pelo mesmo, para, assim, haver aplicação de verdadeira justiça.

Requer o conhecimento do presente recurso, liminarmente para o deferimento do efeito suspensivo para manter a agravante na posse do imóvel até a sentença; no mérito o provimento para reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida. (id.17434973)

Informações. (id.20389961)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id. 20841461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE CRISTINA MASCENA MUNIZ, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de imissão de posse no. 1032978-43.2019.811.0041 movida em desfavor de ELAINE GIL DA SILVA, deferiu a liminar para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel descrito na inicial, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida e demais ocupantes, desocupem o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final do prazo.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural e, revendo os autos, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)No caso em tela, a parte autora informa que é proprietária do imóvel em discussão, todavia, relata que a parte requerida estaria ocupando indevidamente o bem, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, para que seja determinada a desocupação do imóvel.

O contrato de compra e venda (Id no 22075301/22075314) e a matrícula do imóvel (id no 22075332/22075339), demonstram, de fato, que a parte autora é proprietária do imóvel em discussão, bem como notícia de ocupação injusta por terceiro, conforme notificação extrajudicial no Id no 22075727.

Assim,
DEFIRO
a tutela provisória para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel acima mencionado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida e demais ocupantes, desocupem o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo. (...)”.

Com tais circunstâncias, vê-se que a propriedade do imóvel é da Agravada e que, diante disso, não se mostra justa a posse da Agravante, eis que a Ação de Imissão na Posse corresponde diretamente ao direito material concernente ao domínio do imóvel, o qual está ocupado injustamente pela parte Agravante/Requerida.

Desse modo, não há qualquer motivo para que a decisão interlocutória seja reformada.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 294 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações em que se discute propriedade, não cabe analisar se estão presentes os pressupostos ensejadores das ações possessórias, uma vez que estes não impedem a concessão de liminar nas demandas petitórias ou reais.2. Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência tem exigido a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes os requisitos supramencionados, em cognição sumária, é cabível a concessão da tutela antecipada para a imissão na posse do proprietário”. ((N.U 1002592-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR - ARTIGO 30 DA LEI No 9.514/97 - REQUISITOS PRESENTES -CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - MEDIDA DEFERIDA. - Para que seja deferida a liminar de imissão na posse do credor fiduciário, exige-se a prova da consolidação da propriedade em seu nome, cabendo ao devedor a prova de que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito antes da realização do leilão, conforme disposto no artigo 30 da Lei no 9.514/97 c/c art. 37 do Decreto-Lei 70/66. Comprovada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, que adjudicou o imóvel respeitando o procedimento da Lei no 9.514/97, permite-se a sua imissão na posse do imóvel." (Agravo de Instrumento n.o 1.0431.14.001994-1/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10a Câmara Cível, julgamento em 06/10/2015, publicação da súmula em 23/10/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS ESSENCIAIS INICIALMENTE COMPROVADOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA – MATRÍCULA NÃO DESFEITA, ANULADA, EXTINTA OU RESCINDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – RECURSO DESPROVIDO.1- Devidamente demonstrado pelas agravadas o registro do imóvel em seu nome, sua individualização e a posse injusta dos agravantes, possível o deferimento liminar de imissão de posse. 2- “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo” (REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).” ((N.U 0100793-08.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, presente a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, bem como a aquisição do domínio, em leilão extrajudicial, pela agravada, é cabível a concessão de medida liminar de imissão na posse em favor dela.

As demais questões arguidas neste recurso pela agravante, deverão ser analisadas pelo MM. Juízo de piso sob pena de supressão de instancia e duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar concedida e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020